Tribunal: TJMT
Processo: 1019794-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RAI no 1019794.75.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação declatória de inexistência de débito com pedido liminar n. 1001139-82.2021.8.11.0088 movida por A. GOMES COMERCIO DE MADEIRAS – ME, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/607495-9, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas na presente ação.
Sustenta que, o juízo a quo levou em consideração apenas o fato de que a empresa autora, ora agravada, poderia sofrer prejuízos em razão do corte do fornecimento de energia, efetivamente ignorando por completo o motivo pelo qual a agravante teria procedido com a cobrança do débito, se seria este devido, ou ainda se estaria evidenciado o direito da agravada.
Afirma que, não restou demonstrado o cumprimento de ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, CPC, que são cumulativos, e não alternativos.
Aduz que, ‘não havendo irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal. Ou seja, não se trata de “multa” aplicada como afirmado pela agravada, mas sim, procedimento de recuperação de consumo previsto pela ANEEL, consoante dispositivo acima colacionado, tendo a agravante seguido todas as exigências legais para que se pudesse realizar referido procedimento, inclusive notificando e informando a agravada acerca de todas as etapas do processo.’.
Assevera a agravante que ‘seguiu fielmente com os ditames previstos na resolução 414/2010, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, exercidos pela agravada. Logo, não havendo como a agravada alegar desconhecimento acerca do procedimento de recuperação de consumo, resta evidenciada sua má-fé, uma vez que sequer citou em sua petição inicial de que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro.’.
Pugna, pela reforma da decisão agravada, em consonância com o Tema 669, para autorizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, destacando-se a seguinte parte da decisão que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:
“(...)Fixada essa premissa, há que se observar que a pretensão da autora está fundamentada na ilicitude da cobrança efetivada porque o valor faturado não corresponderia à realidade da energia consumida em sua empresa.
Nos termos do art. 6o, §3o, inc. II, da Lei no 8.987/95, é possível a suspensão do serviço de energia elétrica por inadimplemento do usuário, no entanto, se tratando de cobrança de débitos antigos e consolidados, como é o caso da chamada recuperação de consumo, tal corte é indevido, devendo a aludida dívida ser perseguida pelas vias ordinárias de cobrança.
(...)
Na hipótese em análise, os débitos questionados pela demandante foram gerados para recuperar suposto consumo não faturado no período de agosto/2020 a janeiro/2021 (Id. 64552923), o que, segundo a orientação jurisprudencial, se trata de débito pretérito e impossibilita o corte no fornecimento de energia elétrica.
(...)
Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado, tão somente para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC no 6/607495-9, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas na presente ação.”. (id. 107779959)
Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao deferimento liminar do pedido.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator